Tribunal: TJMT
Processo: 1009036-48.2020.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009036-48.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), ROSELI PENEDO DE OLIVEIRA - CPF: 031.736.617-37 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO MUDOU-SE – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – MORA CONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO
.

Se o devedor fiduciante comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança no mesmo, reputa-se válida a sua constituição em mora quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato. Precedentes desta Corte de Justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1009036-48.2020.8.11.0040

APELANTE:

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO:

ROSELI PENEDO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT,
Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1009036-48.2020.8.11.0040
,
ajuizada em face de
ROSELI PENEDO DE OLIVEIRA
, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ausência de constituição da mora, com fulcro no art. 485, I c.c art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sem honorários.

A apelante, em suas razões recursais diz inicialmente que objeto da presente ação é concernente ao “
Contrato de Financiamento” substituído pelo presente "Aditivo de Renegociação" nº 20030907605, celebrado entre as partes no dia 04/07/2019, o Apelante/Requerente concedeu um crédito ao(a) Apelada/Requerido(a), no valor líquido de R$ 31.731,36 (TRINTA E UM MIL E SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)que deveria ser pago em 48 prestações no valor de R$ 661,07 (SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SETE CENTAVOS), cada uma, cujo vencimento da primeira estava previsto para o dia 05/08/2019 e da última para o dia 05/07/2023, destinado à aquisição de um veículo alienado fiduciariamente, marca FIAT modelo STRADA 1.4 MPI FIRE, ano fabricação 2010, chassi 9BD27833MA7260589, placa NJQ3745, cor PRATA e renavam nº 209361026
” (sic), da qual a demandada está inadimplente.

Informa que enviou a notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato, no entanto, o AR retornou com a informação mudou-se, razão pela qual o magistrado na origem entendeu que a mora não restou configurada.

Todavia, defende que “
a parte Apelada tem obrigação de atualizar seus dados junto ao credor
” (sic), consoante entendimento jurisprudencial.

Sustenta ainda que “
o próprio ordenamento jurídico que regula a matéria, qual seja, o Decreto-Lei nº 911/69, não é taxativo quanto a exigência da notificação, sendo esta meramente confirmatória e ao critério do credor, conforme dispõe o §2° do art. 2º do citado dispositivo
” (sic), razão pela qual pugna pelo regular processamento do feito (id. 135165761).

Sem contrarrazões, por ausência de angularização processual.

O preparo foi recolhido (Id. 135854690).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, ora apelante, ajuizou a ação de busca e apreensão em desfavor de
ROSELI PENEDO DE OLIVEIRA
, almejando a busca e apreensão do Veículo marca FIAT, modelo Strada 1.4 MPI Fire, ano 2010, chassi 9BD27833MA7260589, placa NJQ3745, cor PRATA, haja vista que o banco não acusou o recebimento da parcela com vencimento em 05/08/2020

e demais subsequentes
.

O juízo de primeiro grau determinou a emenda da inicial, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, o autor comprovasse a constituição em mora da requerida, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº. 911/1969, sob pena de extinção da ação.

No entanto, o requerente/apelante entendeu que a mora estava constituída apenas com a notificação extrajudicial expedida para o endereço do contrato de financiamento.

Diante disso, sobreveio a sentença que julgou extinta a ação, por indeferimento da inicial, com fulcro no art. 485, inciso I do CPC, diante da não comprovação da mora.

Pois bem. A busca e apreensão pode ser concedida liminarmente quando o proprietário fiduciário ou credor comprova a constituição em mora pelo devedor.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado nº. 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

A alteração perpetrada pela Lei nº. 13.043/2014 modificou o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº. 911/69, passando a dispor que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a mora decorre do simples vencimento e para o ajuizamento da aludida ação pode ser comprovada apenas com o envio da notificação, via postal, com aviso de recebimento, para o endereço do devedor indicado no contrato, mesmo que retorne com a informação de “mudou-se”, como se infere no caso concreto.

Dessa forma,
tem o réu/devedor o dever de informar a atualização do seu endereço ao banco/autor, em caso de mudança, em atenção ao princípio da boa-fé
, consoante decisão da Corte Superior de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3 . O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.
4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.
6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.7. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp 1828778 / RS RECURSO ESPECIAL 2019/0221724-5 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118) Órgão Julgador T3 – TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 27/08/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 29/08/2019)

Desse modo, o devedor tem a obrigação de fornecer o endereço correto no ato da contratação, bem como de informar ao Banco credor qualquer mudança ou alteração em seu endereço.

Na hipótese dos autos, verifica-se que, quando da celebração do contrato, a parte apelada forneceu seu endereço como sendo à
Rua 12 de Outubro, 23, Quadra 35, Bairro Mario Raiter, Sorriso-MT, CEP: 78.890-00
0
(id. 135165746 - Pág. 10), sendo que a instituição autora/apelante expediu a notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato.

No entanto,
essa comunicação deixou de ser efetivada em razão do A.R. ter retornado com a informação “mudou-se” (Id. 135165746 - Pág. 12).

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora comprovou que o envio da notificação extrajudicial, nos termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº. 911/64, foi encaminhada para o endereço constante do contrato
e, portanto, em razão do princípio da boa-fé, entendo por comprovada a mora da ré, devendo esta arcar com as consequências legais advindas de sua conduta, dispensando-se, pois, a realização de protesto junto ao Cartório de Títulos, dada a presunção da mora no caso em questão.

Acerca do tema, confira-se o seguinte julgado desta Corte de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA –
COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – VALIDADE – MORA EX RE – DESNECESSIDADE DE PROTESTO – MORA CARACTERIZADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A rigor do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.
Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária e devolvido com a inscrição "mudou-se", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado por ele mesmo por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituído em mora o devedor fiduciante
. (TJ-MT 10111804720228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2022)

"APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR INDICADO NO CONTRATO – RETORNO DA CORRESPONDÊNCIA COM A INDICAÇÃO MUDOU-SE – OBRIGATORIEDADE DO DEVEDOR DE FORNECIMENTO DE ENDEREÇO VÁLIDO AO CREDOR – VALIDADE DO ATO – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – PRECEDENTES DO STJ – PRINCÍPIO DA BOA FÉ E DA COOPERAÇÃO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA PELOS CONTRATANTES – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.
O devedor tem o ônus de comunicar o credor de seu novo endereço, de modo que se o autor demonstrar ter enviado a notificação extrajudicial para o endereço informado pelo devedor no contrato, restando certificado pelo Tabelionato que o devedor "mudou-se", será considerado regularmente constituído em mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. (STJ - AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019).
“1. A boa-fé objetiva tem por escopo resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença, aplicando-se a aos os contratantes. Destarte, o ordenamento jurídico prevê deveres de conduta a serem observados por ambas as partes da relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando-se a dignidade do devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que deve existir entre eles. 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. (STJ - REsp nº 1.592.422, rel. Min. Luis Felipe Salomão, RJ, j.17.05.2016). Na hipótese vertente, a exigência se aperfeiçoou, pois a notificação foi encaminhada para o endereço constante do contrato, havendo a comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.º, § 2.º do Decreto-lei 911/69, de modo que a anulação da r. sentença singular é escorreita.”
(N.U 1018272-75.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 27/03/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO VIA CORREIO FRUSTRADA (MUDOU-SE) – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO INDEVIDA – SENTENÇA CASSADA
– RECURSO PROVIDO. 1 – Nos contratos de bens móveis, alienados fiduciariamente, o atraso do pagamento de qualquer uma das parcelas, injustificadamente, opera automaticamente a mora (mora ex re).
2 – In casu, ao propor a Ação de Busca e Apreensão, a instituição credora demonstrou que encaminhou a Notificação via correio, ao endereço constante do contrato, medida esta suficiente para procedibilidade da ação.

3 – A prova da constituição do devedor em mora é condição para concessão liminar da busca e apreensão e não para o processamento da ação. 4 – Sentença Cassada.”
(N.U 1008560-22.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para cassar a sentença e determinar o regular andamento do feito, analisando, inclusive, o pedido liminar formulado na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022